Tribunal: CARF
Processo: 13888.000355/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias incontroversas em sede de julgamento do recurso voluntário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
A declaração prestada em DIRF, unilateralmente pela fonte pagadora, tem exatamente o mesmo valor probatório da declaração unilateral do sujeito passivo, negando o recebimento desses rendimentos.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000355/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.882 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
JAMIL EL KADRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias incontroversas em sede de julgamento do recurso
voluntário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
A declaração prestada em DIRF, unilateralmente pela fonte pagadora, tem
exatamente o mesmo valor probatório da declaração unilateral do sujeito
passivo, negando o recebimento desses rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria incontroversa; e, no mérito, dar-lhe
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros João Maurício Vital e Sheila Aires
Cartaxo Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000355/2009-59
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.882 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000355/2009-59

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 15-34.284 - 5a Turma
da DRJ/SDR (e-fls. 89 e ss), verbis:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 77/81), relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2006, para exigência do imposto suplementar
no valor original de R$ 8.662.50, sujeito a multa de ofício e juros de mora, além de
imposto no valor original R$ 16.290,66, sujeito a multa de mora e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação de
Lançamento, foram constatadas as seguintes infrações:
• Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, relativa à fonte pagadora
PAULO VÍTOR DE ANDRADE - ME. CNPJ n° 05.928.853/0001-01, no valor de R$
31.500,00. Na apuração do imposto devido, não houve compensação de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
• Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Glosa de R$ 16.290,66,
referente à fonte pagadora SOCIEDADE TÉCNICA DE ELASTÔMEROS STELA
LTDA. CNPJ n° 61.415.824/0001-17.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2/22. na qual aponta os itens
sintetizados abaixo:
1. Preliminarmente, alega que não foram disponibilizados todos os meios legais de
defesa, já que, ao receber o Termo de Intimação Fiscal n° 2007/608313131621044,
solicitou à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba-SP a prorrogação do
prazo por, no mínimo, 30 dias para o atendimento das exigências nela contidas, face a
dificuldade que encontrava para atendê-la plenamente. Entende que o posicionamento
do Fisco foi contrário à lei, sendo desconsiderada, de forma arbitrária, as explicações
trazidas pelo contribuinte, não sendo observados direitos inerentes ao cidadão como os
Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, do Contraditório e da Ampla Defesa.
2. No mérito:
2.1. Omissão de rendimentos recebidos de PJ:
O impugnante não possui nenhum imóvel locado para a empresa Paulo Vitor de
Andrade ME, cujo nome fantasia é Cibragel. A referida empresa é desconhecida para
ele e para a administradora de imóveis G.C. Locações Ltda., conforme declarações que
anexa. Assim, entende que a informação de que o impugnante omitiu rendimentos dessa
pessoa jurídica é totalmente improcedente, atribuindo-se o equívoco a provável falha no
preenchimento da Dirf pela pessoa jurídica Paulo Vitor de Andrade ME.
2.2. Compensação indevida de IRRF:
Acredita que a empresa Sociedade Técnica de Elastômeros Stela Ltda. de acordo com
informações obtidas junto à Secretaria da Receita Federal, não apresentou a Dirf a que
estava obrigada. Entende que o não reconhecimento da compensação implicaria não
reconhecer o principal, ou seja, o próprio rendimento, pois se não houve retenção na
fonte, não deveria haver rendimento. Conclui que a Notificação de Lançamento merece
retificações para o ajuste dos rendimentos totais do impugnante.
3. Insurge-se contra a cobrança da multa de ofício e juros de mora sobre os valores
levantados, especialmente quanto à segunda infração apontada (compensação indevida
de imposto retido na fonte). Ressalta, por fim, que deve ser observada a suspensão da
exigibilidade do crédito, em obediência ao art. 151. inciso III. do Código Tributado
Nacional.
Apresenta os documentos de fls. 25/42, com os quais pretende fazer prova do quanto
alegado.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.882 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000355/2009-59

Não obstante as alegações defensivas, a decisão de piso manteve a exigência.
Cientificado, em 30/06/2014, o Recorrente interpôs recurso voluntário, (e-fls. 98 e
ss) em 30/07/2014. Em suma, reitera a alegação de que não recebeu os rendimentos reputados
omitidos aduzindo que notificou extrajudicialmente a pessoa jurídica, para que esclarecesse a
informação constante da DIRPF, não logrando obter resposta. Aduz, ainda, que recolheu o
crédito tributário referente à infração de compensação indevida de IRRF, de modo que a
manutenção da exigência, quanto a este aspecto, deveria ser revista.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da matéria compensação indevida de IRRF, por ser incontroversa.
Conheço das demais matérias do recurso.
Com efeito, a declaração prestada em DIRF, unilateralmente, pela fonte pagadora;
tem exatamente o mesmo valor probatório da declaração unilateral do sujeito passivo, negando o
recebimento desses rendimentos. Trata-se de evidente dúvida acerca da ocorrência do fato
gerador, que deveria ter sido sanada no curso da ação fiscal, valendo-se ao autoridade fiscal do
poder-dever de realizar eventuais diligências de modo a esclarecer os fatos, sob pena de não se
afigurar provado o fato gerador da obrigação tributária.
De outro lado passados cerca de 14 anos da ocorrência do suposto fato gerador,
não vislumbro factível a conversão do julgamento em diligência, posto que a fonte pagadora não
está obrigada a manter a guarda de documentos em relação aos períodos atingidos pela
decadência. Do exposto, manifesto-me pelo cancelamento da infração de omissão de
rendimentos.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo
da matéria incontroversa; e, no mérito dar-lhe provimento, cancelando a infração de omissão de
rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital